Tribunal: TJSP
Processo: 0013270-35.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Apelação Criminal – Furto qualificado pelo "concurso de agentes" – Recurso defensivo visando, exclusivamente, a absolvição do sentenciado por insuficiência probatória – Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados – Sentenciado que foi preso em flagrante na posse do portão de alumínio subtraído da vítima – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000131161
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Criminal no 0013270-35.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é
apelante JHEAN LACERDA PINTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se cumprimento
às reprimendas. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores
ALBERTO
ANDERSON
FILHO
(Presidente)
e
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
VOTO no 14033
Apelação no 0013270-35.2015.8.26.0562
Comarca: SANTOS 6a Vara Criminal
Apelante: JHEAN LACERDA PINTO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação Criminal – Furto qualificado pelo “concurso de
agentes” Recurso defensivo visando, exclusivamente, a
absolvição do sentenciado por insuficiência probatória

Autoria, dolo e materialidade bem demonstrados

Sentenciado que foi preso em flagrante na posse do portão
de alumínio subtraído da vítima Recurso desprovido.
Inconformado com a decisão proferida pela i. Juíza da 6a Vara
Criminal da Comarca de Santos às fls. 85/94, por meio da qual foi o
sentenciado supramencionado condenado pela prática do delito do
artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal, ao cumprimento de 2
anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
substituída a reprimenda corporal por duas restritivas de direitos
(consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de 1 salário mínimo), contra ela se insurgiu o i.
Defensor Público que o assiste à fl. 101, arrazoando o apelo às fls.
103/104v.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
O i. Defensor Público pleiteia a absolvição do sentenciado por
insuficiência probatória, afirmando, em síntese que a “admissão
[informal da autoria] no local dos fatos não deve ser levada em
consideração, porque despida do contraditório e da ampla defesa” (fl.
104v.). Não formula nenhum pedido subsidiário.
Contra-arrazoado o recurso (fls. 106/109), o parecer da
E. Procuradoria de Justiça Criminal é pelo seu desprovimento (fls.
148/152).
É o relatório.
O apelo não comporta provimento.
JHEAN LACERDA PINTO foi processado e condenado às
penas inicialmente mencionadas porque, nas condições de tempo e
lugar descritas na denúncia, agindo em concurso com dois indivíduos
não identificados, subtraiu “um portão de alumínio, pertencente ao
condomínio vítima...” (fl. 1d).
A materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em
flagrante de fls. 2/7, boletim de ocorrência de fls. 8/10, autos de
exibição e apreensão (fls. 11/12), de avaliação (fl. 51) e de entrega do
bem subtraído (fl. 53) e laudo de exame pericial das ferramentas
apreendidas na posse do sentenciado (fls. 36/37).

A autoria é igualmente indene de dúvidas.
O policial militar Paulo Eduardo de Oliveira, confirmando o

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
conteúdo do depoimento prestado na fase inquisitória (fl. 3), ao ser
ouvido em Juízo (mídia de fl. 73), afirmou que na data dos fatos lhe
“foi irradiada ocorrência de furto no prédio 'Antigo OGMO', na Avenida
Conselheiro Nébias... Sua viatura foi a primeira a chegar e já não
havia ninguém no local... Estava faltando uma parte de um portão [de
entrada]. Quando as outras viaturas chegaram, [ele e a policial militar
Andrea Regina Bedendo Amaro, abaixo referida], saíram dali...
Avistaram o acusado batendo num portão com algumas ferramentas...
Ele primeiramente negou o fato, mas depois confessou que havia
pegado aquele portão no prédio com outras duas pessoas... Disse que
as outras duas pessoas foram comprar cachaça, enquanto ele estava
ali mexendo no portão” (cf. sentença fl. 87).
No mesmo sentido foram os depoimentos da também policial
militar Andrea Regina Bedendo Amaro (fl. 5 e mídia de fl. 73), a qual
acrescentou, em juízo (mídia), que na bolsa apreendida com o
acusado havia “ferramentas apropriadas para a retirada daquele
portão [uma faca, uma chave de fenda e uma talhadeira, cf. laudo de
exame pericial de fls. 36/37]...” (cf. sentença fl. 88).
JHEAN, que permaneceu em silêncio na fase inquisitorial (fl. 6),
deixou de comparecer à audiência de instrução, debates e julgamento,
razão pela qual teve a sua revelia decretada pela i. Magistrada a quo
(fl. 70).
Nada emergiu dos autos que indicasse dos mencionados
policiais militares ânimo de falsa incriminação, razão porque não há
que negar valor probatório a seus depoimentos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
A jurisprudência já firmou o entendimento de que não se deve
menoscabar as informações que prestam as vítimas e testemunhas
dos crimes patrimoniais inclusive quando se trata de membros das
corporações de segurança
, mormente quando não se verifica a
presença de motivo indicativo de propensão a mentir em desfavor do
agente, como, por exemplo, nos casos em essas pessoas não
conheciam o agente anteriormente ao fato:
"Se as vítimas ou as testemunhas do evento delituoso apontam, com segurança, em
audiência judicial, o acusado presente como o autor do ilícito penal praticado, essa prova possui
eficácia jurídico-processual idêntica àquela que emerge do reconhecimento efetuado com as
formalidades prescritas pelo art. 226, do Código de Processo Penal. Esse meio probatório, cuja
validade é inquestionável, reveste-se de aptidão jurídica suficiente para legitimar, especialmente
quando apoiado em outros elementos de convicção, a prolação de um decreto condenatório"
(STF, 1a Turma, HC n° 68.819-5/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 28.8.92, p. 13.453).
"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando
prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia
probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente
policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal
como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 74.608-0, Relator
Min. CELSO DE MELLO, j. em 18.2.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
“Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela
prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório,
mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. Precedentes.3.
Habeas corpus não conhecido.” (STJ, HC 236.105/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em 05/06/2014, DJe 12/06/2014)
“É válido como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas
dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no AREsp 234.674/ES, Rel. Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/05/2014, DJe 06/06/2014)
Pesa ainda contra o apelante a circunstância de ter sido
apreendido em seu poder o portão subtraído da vítima, não tendo ele
apresentado qualquer justificativa para tal fato quando interrogado (fl.
6).
Como sabido, tanto a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de
Justiça como a do extinto Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo,
sempre abraçaram o entendimento de que o encontro da res em

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
poder do suspeito de furto configura presunção relativa quanto à
autoria do crime, só passível de ser elidida mediante prova
consistente da sua inocência:
“(...) Em sede de crimes contra o patrimônio a apreensão do bem objeto do crime em
mãos do réu, ou terceiro que afirma dele o haver recebido, é indício de autoria e inverte o ônus
da prova, impondo à Defesa demonstrar posse de boa-fé”. (Trecho do acórdão proferido nos
autos da Apelação no 0017664-70.2012.8.26.0019, 8a Câmara Criminal, Relator o i.
Desembargador LAURO MENS DE MELLO, j. em 12.11.2015)

“Some-se que a jurisprudência tem reiteradamente decidido que em tema de delito
patrimonial a apreensão da coisa subtraída em poder do réu gera a presunção de sua
responsabilidade e, invertendo o ônus da prova, impõe-lhe justificativa inequívoca. A justificativa
dúbia e inverossímil transmuda a presunção em certeza e autoriza, por isso mesmo, o desate
condenatório”. (trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no
0000128-28.2010.8.26.0274, Relator Des. SOUZA NERY, julgado 15-12-2011). (No mesmo
sentido:
Apelações
Criminais
números
0001664-03.2010.8.26.0336
e
0057480-05.2008.8.26.0050, Rel. Desembargador SOUZA NERY)
“(...) Anota-se, de começo, que a prisão no crepitar dos fatos é a certeza visual da
ocorrência do crime e, de forma iniludível, gera presunção relativa da autoria, principalmente
quando a coisa, no todo ou em parte, é encontrada com o apelante e este não apresenta
justificativa verossímil para a posse comprometedora. É, pois, circunstância que inverte o ônus
da prova e, à ausência de versão verossímil, segundo o princípio da livre convicção do julgador,
transforma a presunção de relativa para absoluta, autorizando o desate condenatório”. (trecho do
acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal no 9700043/9-00, 4a Câmara Criminal, Rel.
Des. EUVALDO CHAIB, j. 08.04.2008).
“(...) é cediço que, em se tratando de delito patrimonial, a apreensão da "res" em poder
do acusado gera a presunção de sua responsabilidade e, invertendo o ónus da prova, impõe-lhe
justificativa inequívoca para o fato, sob pena dessa presunção se transmudar em certeza apta a
ensejar o decreto condenatório (...).” (trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação no
0078089-91.2010.8.26.0000TJSP, 15a Câmara Criminal, Rel. Des. AMADO DE FARIA, j. em
26.05.11)
“(...) encontrado na posse da coisa obtida com a prática da infração (veículo furtado),
horas depois do crime, o réu apelante devia apresentar justificativa verossímil (possibilidade do
contrário), sob pena de configurar-se a prova de primeira aparência (prima facie) da autoria. É a
'evidence' do direito inglês. (...)” (trecho do acórdão proferido nos autos da Apelação no
0024071-67.2010.8.26.0050, 9a Câmara Criminal, Rel. Des. PENTEADO NAVARRO, j. 16.06.11)
Sendo, pois, idônea a prova produzida em sede policial e em
juízo, mostra-se incabível o acolhimento da tese de insuficiência
probatória, até porque não trouxe a defesa do acusado contraprova
capaz de depreciar o conteúdo dos elementos de convicção que o
incriminam.
No tocante às reprimendas, é de se observar que foram
estabelecidas mediante correta e bem fundamentada aplicação
dos critérios da lei em vigor, tendo sido concedidos ao sentenciado os

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
benefícios do artigo 44 do Código Penal.
Há que considerar que, em princípio, é o juiz da causa a
autoridade que maior proximidade mantém com os acusados, vítimas
e testemunhas do fato, assim como o ambiente em que o crime é
praticado, reunindo, portanto, melhores condições para avaliar o peso
de cada uma das circunstâncias do caso concreto, de modo a
estabelecer, de acordo com essa avaliação, a quantidade de pena
necessária para bem distribuir a Justiça Criminal.
Daí porque, sem olvidar que o ato de apelar opera a devolução
ao Segundo Grau de jurisdição de todas as questões debatidas no
juízo originário1, sempre que não é visível qualquer traço de
teratologia, injustiça ou ofensa aos princípios constitucionais da
proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, deve o órgão de
Segundo Grau prestigiar a atividade jurisdicional desenvolvida pelo
juiz singular, já que não lhe incumbe emitir pronunciamento
jurisdicional em substituição àquele que não está em desacordo com
os normais padrões legais e de Justiça.
Nesse sentido, aliás, os recentes precedentes do E. Superior
Tribunal de Justiça [sem destaques nos originais]:
PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. EXASPERAÇÃO.
PRETENSÃO PELA DETRAÇÃO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SENTENÇA ANTERIOR À LEI
12.736/2012.
ATENUANTE
DA
CONFISSÃO.
QUANTUM
DA
DIMINUIÇÃO.
DESPROPORCIONALIDADE. SANÇÃO REDIMENSIONADA. 1. A dosimetria da pena está
inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às
1 Embora o princípio “tantum devolutum quantum appellatum” tenha sido expressamente abraçado pelo legislador com a norma do
artigo 599 do Código de Processo Penal, entende a doutrina, com destaque para o escólio de FERNANDO DA COSTA TOURINHO
FILHO (Manual de Processo Penal, 13a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2010, pág. 866), que os efeitos limitadores da cognição do
órgão recursal dele decorrentes, diferentemente do que se dá no Processo Civil, não se manifestam de modo uniforme com relação
às partes, eis que, em havendo apelo do órgão acusatório “o Tribunal tem toda liberdade para apreciar a sentença, como se
fosse uma segunda 1a instância, inclusive a parte que não foi objeto do recurso, mesmo porque o Estado, tutelando, como tutela,
o direito de liberdade, tem interesse em que o réu não seja condenado iniquamente. Mais ainda: se o Juiz ou Tribunal pode
conceder 'habeas corpus' de ofício, por que razão deveria ficar adstrito ao 'tantum devolutum quantum appellatum'?” [grifei].

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que
somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida
alguma regra de direito. (...). (AgRg no REsp 1552325/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 25/05/2016)
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO.
ROUBO. DOSIMETRIA. RÉU MULTIREINCIDENTE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL.
MAUS ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL NEGATIVAMENTE VALORADAS. BIS IN IDEM
NÃO EVIDENCIADO. RECIDIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM NÃO
CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O Código Penal não estabelece critérios
objetivos para a fixação da pena; confere ao juiz relativa discricionariedade. Não
demonstrado o abuso no seu exercício, impor-se-á a denegação de habeas corpus se nele
a parte objetivar a "mera substituição do juízo subjetivo externado em decisão
fundamentada, dentro dos parâmetros cominados pela lei" (STJ, AgRg no HC 267.159/ES,
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 24/09/2013; HC 240.007/SP,
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/05/2015; STF, HC
125.804/SP, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015; RHC
126.336/MG, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 24/02/2015). (...) 5.
Habeas corpus não conhecido. (HC 303.513/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 24/02/2016)
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso. Uma vez transitada em julgado esta decisão, dê-se
cumprimento às reprimendas.
OTAVIO ROCHA
Relator